Tribunal: STF
Processo: RE 629570
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO LOCAL – CONTRIBUIÇÃO DESTINADA, POR DIPLOMA LEGISLATIVO LOCAL, AO CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – ESPÉCIE TRIBUTÁRIA, DE EXIGIBILIDADE COMPULSÓRIA, QUE NÃO SE INCLUI NA ESFERA DE COMPETÊNCIA IMPOSITIVA DOS ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS – CONSEQÜENTE IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADO-MEMBRO OU MUNICÍPIO – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 573.540-RG/MG - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.